Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703359-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGO VESELY AGRAVADO: LOTERICA VALE DA SORTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Daniel Rodrigo Vesely em face da r. decisão (ID 54747799) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização que move em face de Lotérica Vale da Sorte Ltda, indeferiu requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: “(...) O autor pretende obter tutela cautelar de urgência para que seja arrestado o valor de R$40.000,00, mediante bloqueio pelo sistema BACENJUD nas contas bancárias da ré. Sustenta que esse valor corresponde ao sinal que pagou para a aquisição da casa lotérica ré e que, segundo cláusula contratual, se a transferência da lotérica não fosse aprovada pela Caixa Econômica Federal, o sinal seria devolvido pela ré em até 48 horas, o que não foi observado. Alega o autor que foram realizadas diversas tentativas para que a CEF aprovasse o negócio, durante quase um ano, inclusive com a indicação de outros nomes para a titularidade da concessão, pois reconhece que seu nome estava inscrito em cadastros de inadimplentes, mas mesmo com a intermediação de Camila, funcionária da ré, isso não foi possível. Refere que o receio ao resultado útil do processo consiste no fato de que a ré conduz a questão com má-fé e improbidade, ao ter enviado notificação extrajudicial relatando os fatos de forma diferente, e ao negar-se à devolução do sinal, mesmo diante da resolução do contrato. DECIDO. Embora o autor sustente desde logo que deve ser aplicada a cláusula segunda, parágrafo segundo, do contrato, que afasta a Lei de Arras, se o negócio não for efetivado por restrição imposta pela CEF, é prematuro, nesta fase processual, e antes do contraditório, concluir que esse será o resultado futuro do processo. Isso porque a tentativa de obtenção da aprovação da CEF na transferência da concessão durou praticamente um ano, de modo que os fatos devem ser analisados com cuidado, após o devido contraditório. A ré pode trazer aos autos circunstâncias importantes referentes à conduta das partes ao longo desse um ano, que poderão influir na análise da probabilidade do direito alegado. Por isso, o caso requer prudência na concessão da tutela de urgência pleiteada. Além disso, para a concessão do arresto é preciso não só a probabilidade do direito alegado, mas também a presença da necessidade de garantir o resultado útil do processo. Isso exige demonstração de risco concreto à futura satisfação da pretensão, caso o autor venha a ser vencedor, o que não foi demonstrado. Não há nenhum elemento nos autos no sentido de que a ré não terá bens para pagar eventual e futura condenação, de que está dissipando bens, deixando de exercer sua atividade, ou praticando qualquer outro ato que gere risco para o futuro resultado do processo. A simples alegação de que a ré age de má-fé, ao não devolver o sinal, ou de que altera os fatos, é insuficiente para configurar o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. (...)” Informa o Agravante que firmou contrato para a aquisição da Empresa Agravada, contudo, a Caixa Econômica Federal não anuiu com a transferência, o que impediu a implementação do negócio. Destaca que, na hipótese, o Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda do Contrato (ID 14183706) lhe garante a devolução das arras que pagou, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em até 48 horas. Diz, entretanto, que a Agravada nega tal direito, tendo, de má-fé, enviado notificação que não espelha a realidade dos fatos (ID 14186660). Defende que, em razão da atitude da Agravada, há justo receio de que ela irá praticar atos para o não cumprimento de sua obrigação, o que justifica a concessão da tutela de urgência requerida em primeira instância. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio de valores da Agravada, via BacenJud, correspondentes às arras que pagou (R$ 40.000,00). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Reputo, contudo, ausentes tais requisitos. A meu sentir, ao decidir pelo indeferimento do pleito, agiu o d. Juízo a quo com a prudência que deve permear toda e qualquer decisão judicial. Realmente, da análise dos autos do processo principal não é possível extrair, pelo menos neste momento, a probabilidade do direito do Agravante. Isso porque as provas carreadas , na maioria cópia de mensagens eletrônicas nas quais o Agravante busca a resolução de problemas que impediram a transferência do bem, devem ser submetidas ao devido contraditório. Além desse aspecto, o periculum in mora deve vir demonstrado por fatos concretos, o que não ocorre na hipótese em que o Agravante fundamenta seu pedido no receio de que a Agravada possa, futuramente, tomar atitudes para frustrar eventual determinação judicial de devolução das arras. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator